Tribunal: TJDFT
Processo: 0068989-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068989-40.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ EDUCAÇÃO VIVENDO E APRENDENDO RECORRIDO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANÇA DA ASA NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE DIREITOS. OCORRÊNCIA DE ESBULHO. MELHOR POSSE. 1. Nos termos do artigo 6o da Lei no 1.060/50, quando o pedido de gratuidade é formulado no curso da demanda, deverá ser autuado em apartado. 1.1. Conquanto seja possível o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, tal concessão fica condicionada à efetiva demonstração da condição de miserabilidade jurídica, não bastando a simples declaração de hipossuficiência. 2. Rejeitadas as preliminares de omissão e de obscuridade. 2.1. Inexiste omissão da sentença quanto à prescrição, pois o juízo a quo não foi provocado para se pronunciar sobre o tema. 2.2. A alegada obscuridade sobre o título que confere a posse ao autor é matéria que concernente à análise da procedência da pretensão autoral, e deve ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito. 3. A hipótese dos autos se sujeita ao prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, de 20 (vinte) anos, fixado para as ações pessoais, como regra geral. Tal aplicação decorre da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil vigente, já que, ao início de sua vigência, em janeiro de 2003, havia transcorrido mais da metade do prazo previsto na regra antiga. 4. Apesar do objeto da lide ser imóvel localizado em área pública, é possível a dedução de pleito de direito de uso do imóvel, por se tratar de disputa entre particulares. 4.1. Como nenhuma das partes é proprietária do imóvel, deve-se levar em consideração o critério da melhor posse para a solução da lide, ou seja, deve-se averiguar quem tem a posse mais antiga. 5. O autor obteve o direito de manter e administrar o imóvel em litígio Mediante o Termo de Convênio n. 72/65, com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. 5.1. Quando a ré ocupou o imóvel, na qualidade de cessionária, o fez mediante autorização do demandante. 5.2 Configurou-se o esbulho diante da permanência do réu na localidade, mesmo após ser comunicado sobre o desinteresse na prorrogação do contrato de cessão de espaço entabulado entre as partes. 5.3. Assim, Ante o exposto, é imperioso o reconhecimento do direito do autor à reintegração da área esbulhada. 6. Recurso improvido. Referido julgado foi integralizado pelo que se segue (ID40809655), em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou os acórdãos dos dois embargos de declaração e determinou a devolução dos autos a este Tribunal, a fim de que fosse proferido novo julgamento com o enfrentamento dos pontos tidos por omissos, o qual resultou na seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. POSSE DO RECORRENTE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação na ação de reintegração de posse. 1.1. A parte ré opôs embargos de declaração suscitando omissão no acórdão quanto ao título que fundamenta a pretensão do autor. 1.2. Os embargos de declaração foram rejeitados, todavia, retornam para novo julgamento, em razão do provimento de recurso especial. 2 Apesar do objeto da lide ser imóvel localizado em área pública, é possível a dedução de pleito de direito de uso do imóvel, por se tratar de disputa entre particulares. 3. A ré assevera possuir dois títulos possessórios que demonstrariam posse tanto anterior como posterior à do demandante/apelado. 3.1. O primeiro documento apontado pelo recorrente, que consiste em contrato de utilização de área, entabulado com o Centro de Educação Física e Desporto Messiânico de Brasília em 18/12/1982, está desacompanhado de qualquer elemento que demonstre a posse do referido Centro de Educação. 3.2. O segundo documento, a autorização dada à recorrente pelo Distrito Federal, na verdade, comprova o direito do autor, pois o Departamento de Educação Física permite o funcionamento da ré em estabelecimento que pertence ao demandante e, ainda assim, em caráter provisório, durante o 1o semestre de 1986. 4. O autor, por sua vez, comprova que desde 13/7/1965 entabulou o Termo de Convênio n. 72/65, pelo qual a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP autorizou a manutenção e administração dos edifícios localizados na área de esporte na Avenida L2 Norte, quadra 604, Módulo C. 4.1. Em que pese o contrato de cessão firmado com a NOVACAP ter a vigência expirada, a falta de interesse do Distrito Federal em ingressar à presente demanda indica que a permanência do autor no imóvel é consentida. 5. Em 1/2/1983 a recorrente firmou com o autor um contrato por meio do qual este último cedeu parte da área do referido imóvel ao réu, pelo prazo de 3 (três) anos, com término em 31 de janeiro de 1986. 5.1. Na correspondência datada de 7/12/1992 a ré pleiteou autorização para ampliar o espaço que ocupa, para a construção de três salas de aula, equipadas com instalações sanitárias. 5.2. Em resposta, em 14/12/1992, o autor comunicou ao demandado que não tem interesse em formalizar novo terno de cessão de espaço utilizado em razão dos atrasos nos pagamentos, bem como tendo em vista que foram realizadas obras e derrubadas árvores ornamentais sem autorização e em contrariedade ao contrato entabulado entre as partes. 6. Verifica-se que quando a apelante ocupou o imóvel, na qualidade de cessionária, o fez mediante autorização do autor. Portanto, o demandante foi esbulhado quando o recorrente insistiu em permanecer na localidade, mesmo após ser comunicado sobre o desinteresse em prorrogar o contrato de cessão de espaço. 7. Ante o exposto, é imperioso o reconhecimento do direito do autor à reintegração da área esbulhada. 7.1. Jurisprudência: “A comprovação, a princípio, por uma das partes, do exercício da melhor posse sobre o imóvel, garante lhe o direito liminar de reintegração de posse no caso de esbulho. - Recurso desprovido. Unânime" (20120020201197AGI, Relator: Otávio Augusto, 3a Turma Cível, DJE: 07/12/2012). 8. Ante o exposto, apesar de reconhecer a omissão no acórdão quanto ao contrato de utilização de área, entabulado com o Centro de Educação Física e Desporto Messiânico de Brasília, bem como quanto à autorização dada à recorrente pelo Distrito Federal, tais documentos não possuem o condão de afastar o provimento do pedido reintegratório formulado na petição inicial. 9. Embargos de declaração acolhidos, em atendimento à decisão em recurso especial, para reconhecer a omissão quanto aos suscitados pelo recorrente, sem contudo, alterar o resultado do julgamento da apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, § 1o, incisos III e IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, ressaltando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 467, 468 e 472, todos do Código de Processo Civil, apontando a existência de ofensa à coisa julgada, sob o fundamento de que o acórdão impugnado, por diversas vezes, tomou como razão de decidir o contrato declarado nulo pelo Judiciário em decisão de mérito transitada em julgado; c) artigo 177 do Código Civil de 1916, que corresponde ao artigo 205 do Código Civil de 2002, expondo a ocorrência da prescrição da pretensão do recorrido, em razão da natureza do título que lhe foi conferido; d) artigo 520, inciso IV, do Código Civil de 1916, sustentando a perda da posse do recorrido; e) artigos 507, parágrafo único, do Código Civil de 1916, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela improcedência da pretensão possessória do recorrido; f) artigos 20, 119, 124, 489, 493, todos do Código Civil de 1916, 50, 127, 128, 135, 139, 474, 1.196, 1.200 e 1.204, todos do Código Civil de 2002, 7o do Decreto-Lei 271/1967, insurgindo-se quanto à natureza jurídica da relação física que cada uma das partes do processo em exame tem com o imóvel objeto dos autos reconhecida pelo acórdão impugnado; g) artigos 496 e 507, parágrafo único, ambos do Código Civil de 1916, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a posse da recorrente é anterior à posse do recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, inciso III, § 1o, incisos III e IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada inobservância aos artigos 467, 468, 472, 926, 927 todos do Código de Processo Civil, 20, 119, 124, 177, 489, 493, 496, 507, parágrafo único, 520, todos do Código Civil de 1916, 50, 127, 128, 135, 139, 205, 474, 1.196, 1.200 e 1.204, todos do Código Civil de 2002, e 7o do Decreto-Lei 271/1967. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do Termo de Convênio 72/65 e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005